Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Síndico. Gestão de recursos. Aprovação de contas em assembleia. Auditoria posterior ao mandato. Irregularidades apuradas. Contraditório. Impugnação específica. Ausência. Fase instrutória. Inércia. Ônus da prova. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por ex-síndico contra sentença que julgou procedente ação reparatória promovida pelo condomínio, condenando-o ao pagamento de R$ 76.924,97 por danos causados durante sua administração dos fundos e recursos comuns do edifício.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside nos seguintes pontos: (i) saber se a aprovação de contas em assembleia impede o condomínio de promover ação judicial com base em auditoria posterior que apontou irregularidades; e (ii) verificar se o apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos relativos ao dano alegado pelo condomínio.
III. Razões de decidir
3. A aprovação de contas em assembleia não obsta a possibilidade de discussão judicial de irregularidades posteriormente apuradas na gestão dos recursos e fundos comuns do condomínio.
4. O relatório de auditoria, devidamente fundamentado e acompanhado de anexos que demonstram as irregularidades e danos causados, constituiu prova documental válida nos autos e submetida ao crivo do contraditório.
5. O apelante limitou-se a apresentar impugnação genérica sem elementos que infirmassem os dados apresentados na auditoria, sujeitando-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo e na forma prescrita em lei.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1148122, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 30/01/2019.